Tribunal: TJDFT
Processo: 0751603-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751603-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CONCEICAO COELHO DE SOUSA, JOSE HENRIQUE COSTA DE SOUSA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração contra decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o efeito suspensivo requerido na exordial deste Agravo de Instrumento (ID. 21992882): Em seus Aclaratórios (ID. 22386524, p. 01-03), os embargantes DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER e DISTRITO FEDERAL sustentam que a decisão retro foi: a) contraditória pois, a despeito de ter declinado que inexistia indícios de dano grave ou irreparável, certo é que o juízo de primeiro grau prosseguiu com o cumprimento de sentença, redirecionando a execução contra o DER (p. 01-02); b) a ausência de atribuição do efeito suspensivo requerido - no qual discute-se o excesso na execução pela condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios –, pode implicar na expedição de RPV para ser pago em 60 dias, em prejuízo ao patrimônio público (p. 02). Pede o conhecimento e acolhimento do seu recurso para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado e determinar o sobrestamento do feito de origem (p. 03). Intimada a se manifestar sobre os Embargos opostos, a parte embargada MARIA CONCEICAO COELHO DE SOUSA e JOSE HENRIQUE COSTA DE SOUSA pugnaram preliminarmente pela interrupção do prazo para apresentar contrarrazões e, no mérito, pela rejeição do recurso (ID. 22856065). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nas palavras da eminente Ministra Rosa Weber, do egrégio Supremo Tribunal Federal, “os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade” (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED, Relatora p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, p. 24-06-2020). Registre-se, para os fins pretendidos neste recurso, que o vício da contradição apto a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). Compulsando a insurgência ora em exame, percebo que, em verdade, não há qualquer contradição na decisão recorrida, sendo ela deveras clara ao não reconhecer risco de dano iminente justamente pela condicionante imposta no ato recorrido. O que os embargantes apontam, em verdade, é que o feito, a despeito da ordem consignada pelo julgador singular, está prosseguindo, inclusive com ordem de expedição dos respectivos requisitórios. Portanto, inexistindo vício a ser sanado, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Superado o ponto, acerca do fato novo noticiado, observo dos autos de origem que, após a decisão recorrida, o douto Magistrado a quo, com base nos preceitos da economia processual e da duração razoável do processo, determinou a expedição dos precatórios, na hipótese de não serem encontrados bens e valores do co-devedor solidário (CONSÓRCIO MENDES JUNIOR- SERVENG – CR ALMEIDA), conforme extrai-se das decisões juntadas nos IDs. 74015065, 79126514 e 84674265 na origem. Portanto, entendo que a premissa que sustentou a liminar desta Relatora foi modificada por ato judicial posterior (ID. 79126514 da origem) e a ordem recente de expedição dos precatórios aos agravados e seus respectivos patronos (ID. 84674265 da origem) tem a aptidão de causar tumulto processual ao feito de origem, mormente diante da possibilidade de fracionamento permitida pelos parágrafos 1o e 2o do art. 100 da Constituição, já que os agravados MARIA DA CONCEIÇÃO e JOSE HENRIQUE são idosos (IDs. 26111516 e 26111464 da origem) e o débito não tributário decorre de morte por responsabilidade civil. Por isso, recebo a insurgência retro como pedido de reconsideração e, neste escopo, ad cautelam, revejo meu entendimento anterior (ID. 21992882) para DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO pretendido tão somente para obstar a expedição dos precatórios mencionados na decisão constante no ID. 73641611 dos autos de origem até o julgamento deste recurso pelo colegiado desta Turma Cível. Comunique-se ao juízo a quo. Em razão deste novo entendimento, restituo o prazo de resposta aos agravados para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora